Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHO MENOR DE IDADE. INCONFORMISMO. PAI. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 227, da Constituição Federal, prevê que é dever da família assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem a convivência familiar; ao passo que o Código Civil, em seu art. 1.632, dispõe que a alteração das relações conjugais não interfere no direito de convivência entre pais e filhos.
2. Importante destacar que o destinatário final da doutrina protetiva são a criança e o adolescente; logo, em se tratando de regulamentação do direito de visitas – atualmente concebido como direito de convivência –, deverá prevalecer o melhor interesse dos menores de idade. Deve-se, pois, assegurar-lhes o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionar-lhes o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
3. Para tanto, necessária redobrada cautela, ainda mais porque a avaliação do melhor interesse da criança é matéria que exige instrução processual, assegurados o contraditório, a ampla defesa e, muitas vezes, a avaliação por equipe psicossocial.
4. No caso, devido à alta beligerância entre os pais dos menores de idade e a pendência da conclusão do estudo psicossocial encomendado pelo Juízo de 1o Grau, temerário alterar o regime de convivência nesse momento.
5. Desta feita, em sede de cognição sumária, própria da análise da tutela provisória devolvida a este eg. Tribunal de Justiça, não há elementos suficientes para a formação de juízo de convencimento quanto à reforma da decisão recorrida.
6. Torna-se prejudicado o agravo interno quando o julgamento do agravo de instrumento esgota a matéria nele veiculada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.